Tribunal: STJ
Processo: 2175536-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154637 - SP(2025/0482802-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIA ALESSANDRA CASACA AMATUZZI
ADVOGADOS
: JOAN MONTECALVO EICHEMBERGER E SILVA - SP195544
ALLINE DO NASCIMENTO SEIXAS - SP430003
AGRAVADO
: ESMERALDA ZANUSSO
ADVOGADA
: MÁVIA NÍDIA ZANUSSO - SP200368
AGRAVADO
: DARCI CASACA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS
DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, ausência de demonstração de violação aos arts. 373, II, e 619
do CPC, deficiência de fundamentação e vedação ao reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em inventário e partilha, no
qual se indeferiu a expedição de alvará para alienação de veículo e de precatórios
por falta de comprovação da necessidade.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
indeferimento da alienação; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, IV
e V, e 1.022, I e II, do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se
houve violação aos arts. 373, II, e 619 do CPC quanto à necessidade da alienação
dos bens do espólio; e (iii) saber se houve ofensa ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal por insuficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fb41332e-e29b-47a1-aedd-ea4069f518ee

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma
clara e suficiente, os pontos relevantes e decide a controvérsia, inexistindo
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. A modificação da conclusão pela ausência de comprovação dos fatos
justificadores da alienação demanda reexame do conjunto fático-probatório,
hipótese vedada em recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada ofensa ao
IX, da Constituição Federal não pode ser apreciada
art. 93,
em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o acórdão decide de forma clara e suficiente, afastando violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
prova quanto à necessidade de alienação de bens do espólio. 3. Matéria
constitucional, como a invocação do
IX, da CF, não é apreciável em
art. 93,
recurso especial.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV e V, 1.022, I e II, 373, II e
Dispositivos relevantes citados:
619; CF,
IX.
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 542.931/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
14/2/2017;
AREsp n. 2.098.169/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fb41332e-e29b-47a1-aedd-ea4069f518ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154637 - SP(2025/0482802-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIA ALESSANDRA CASACA AMATUZZI
ADVOGADOS
: JOAN MONTECALVO EICHEMBERGER E SILVA - SP195544
ALLINE DO NASCIMENTO SEIXAS - SP430003
AGRAVADO
: ESMERALDA ZANUSSO
ADVOGADO
: MÁVIA NÍDIA ZANUSSO - SP200368
AGRAVADO
: DARCI CASACA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS
DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, ausência de demonstração de violação aos arts. 373, II, e 619
do CPC, deficiência de fundamentação e vedação ao reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em inventário e partilha, no
qual se indeferiu a expedição de alvará para alienação de veículo e de precatórios
por falta de comprovação da necessidade.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
indeferimento da alienação; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, IV
e V, e 1.022, I e II, do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se
houve violação aos arts. 373, II, e 619 do CPC quanto à necessidade da alienação
dos bens do espólio; e (iii) saber se houve ofensa ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal por insuficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma
clara e suficiente, os pontos relevantes e decide a controvérsia, inexistindo
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. A modificação da conclusão pela ausência de comprovação dos fatos
justificadores da alienação demanda reexame do conjunto fático-probatório,
hipótese vedada em recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada ofensa ao
IX, da Constituição Federal não pode ser apreciada
art. 93,
em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o acórdão decide de forma clara e suficiente, afastando violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
prova quanto à necessidade de alienação de bens do espólio. 3. Matéria
constitucional, como a invocação do
IX, da CF, não é apreciável em
art. 93,
recurso especial.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV e V, 1.022, I e II, 373, II e
Dispositivos relevantes citados:
619; CF,
IX.
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 542.931/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
14/2/2017;
AREsp n. 2.098.169/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCIA
ALESSANDRA CASACA AMATUZI contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, na
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, na não
demonstração de vulneração aos arts. 373, II, e 619 do Código de Processo Civil,
na deficiência de fundamentação e na vedação ao reexame do conjunto fático-
probatório (fls. 168-170).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 181-188.
Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de ação de inventário e partilha.
O julgado foi assim ementado (fl. 98):

Agravo de instrumento. Ação de inventário. Pretensão de autorização de venda de
bens do espólio. Medida que é excepcional. Parte agravante que não comprovou a
ocorrência dos fatos que justificariam a venda dos bens. Decisão mantida. Recurso a
que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
114):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando,
omissão.
Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a
presença de omissão no acórdão embargado.
Razões de Decidir. Não há omissão de ponto relevante para a resolução da
lide.
Dispositivo e Tese. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque
o acórdão embargado teria rejeitado, de forma genérica, as omissões relativas aos
laudos médicos, à renúncia do outro herdeiro, ao risco de depreciação do veículo e
à necessidade de alienação de precatórios para custeio do inventário;
b) 373, II, e 619 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria
afirmado genericamente a ausência de comprovação da excepcionalidade, sem
considerar a condição de pessoa com deficiência da recorrente, a posse e uso do
veículo, e a medida necessária de alienação de precatórios para custeio do
inventário;
Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

c) 93, IX, da Constituição Federal, visto que a decisão teria violado o
dever de fundamentação.
Requer o provimento do recurso para que se deferia a alienação dos bens
do espólio, incluindo o veículo e os precatórios (fls. 127).
Contrarrazões às fls. 145-148.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no curso de inventário e partilha, indeferiu a expedição de alvará para
alienação de bens do espólio (veículo e créditos precatórios e processuais), sob o
fundamento de que a medida é excepcional e não houve comprovação da
necessidade.
A Corte estadual negou provimento ao recurso e manteve o
indeferimento da alienação requerida.
II - Arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e V, do Código de Processo Civil
A recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o
acórdão não enfrentou pontos essenciais: laudos médicos que indicam a condição
de pessoa com deficiência, renúncia do outro herdeiro, risco de depreciação do
veículo e necessidade de alienação de precatórios para custear o processo.
Não se verifica a alegada ofensa aos dispositivos, pois a Corte estadual,
ao negar provimento ao agravo de instrumento, concluiu pela insuficiência
probatória das alegações feitas pela recorrente, entendendo que não subsistem
fundamentos aptos a autorizar a medida de alienação de bens do espólio. Confira-
se trecho do acórdão recorrido (fl. 99, destaquei):

Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

In casu, a agravante, inventariante (fl. 174, dos autos da origem), alega risco
de depreciação do automóvel deixado pelo de cujus, assim como necessidade de
obtenção de verba para adimplemento das custas processuais e a aquisição de um
automóvel adaptado PDC, dada sua condição de saúde.
No entanto, assim como consta da r. decisão recorrida, a alienação de
bens em sede de inventário é excepcional e nenhuma das motivações trazidas
pela inventariante foram comprovadas nos autos.
Não se identificou demonstração de depreciação ou risco de perda de
valor do automóvel deixado pelo de cujus, nem as condições de saúde da
agravante.
Ademais, a parte agravante também não logrou êxito em comprovar a
, mormente porque recolheu o
dificuldade de adimplemento das custas e impostos
preparo recursal regularmente, sem sequer solicitar os benefícios da gratuidade de
justiça, o que também não se identificou na origem.

Vale ressaltar que "inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
REsp n. 2.063.101/SP,
, bem como que, "devidamente analisadas e discutidas as questões de
31/10/2023)
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC"
art. 489
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 542.931/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2017,
16/2/2017)
Cumpre ainda destacar que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 373, II, e 619 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

A recorrente afirma que o Tribunal incorreu em violação aos arts. 373,
II, e 619 do Código de Processo Civil, ao reputar ausente a excepcionalidade e não
autorizar a alienação de bens do espólio, apesar da condição de pessoa com
deficiência, da posse e uso do veículo e do risco de depreciação do bem, bem
como da necessidade de alienação de precatórios para custeio do inventário.
Entretanto, conforme transcrito no tópico antecedente, a Corte estadual
concluiu que não houve comprovação dos fatos justificadores da venda,
destacando a ausência de demonstração das alegações da recorrente e a
inexistência de prova da dificuldade para arcar com custas e impostos, inclusive
pelo regular recolhimento do preparo e pela ausência de pedido de gratuidade.
Como visto, a Corte de origem decidiu com base em circunstâncias
fáticas e probatórias específicas do processo. Rever tal conclusão demandaria
reexame do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, DO NCPC.
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 649
CPC/2015.
EVIDENCIADA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA ENTRE OS
HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre, exarada na instância a quo.
2. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia,
apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC/2015.
3. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio,
sendo a venda admitida quando oposta objeção injustificada.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

4. No caso concreto, observa-se que remanesce flagrante prejuízo à recorrida,
que já reside em uma das casas do terreno, de modo que a composição do presente
litígio deverá ocorrer da forma menos traumática para as partes envolvidas. Assim, a
recorrente poderá exercer o seu direito ao receber o bem partilhado e vender a sua
cota-parte, sem que isso ocasione prejuízos à herdeira inventariante.
5. A Corte de origem, soberana na análise do contexto fático-probatório,
concluiu, levando em consideração as peças constantes nos autos, que não era o
caso de proceder-se à alienação judicial. Assim, a pretensão recursal, no
sentido de verificar a viabilidade da citada alienação, encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.098.169/SP,
DJe de
destaquei.)
19/9/2022,
4/10/2022,

IV -
IX, da Constituição Federal
Art. 93,
No recurso especial a parte alega ofensa ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, sob o argumento de insuficiência de fundamentação.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54877251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:38:57
Código de Controle do Documento: 17b3e794-d8a6-4a10-9202-80b345a70fac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.154.637 / SP
Número Registro: 2025/0482802-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024857620218260306 10029663920218260306 21755365420248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA ALESSANDRA CASACA AMATUZZI
ADVOGADOS : JOAN MONTECALVO EICHEMBERGER E SILVA - SP195544
ALLINE DO NASCIMENTO SEIXAS - SP430003
AGRAVADO
: ESMERALDA ZANUSSO
ADVOGADA
: MÁVIA NÍDIA ZANUSSO - SP200368
AGRAVADO
: DARCI CASACA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: abad8e03-738d-4476-bb83-704dbc036c22

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: abad8e03-738d-4476-bb83-704dbc036c22